Tribunal: TJMT
Processo: 1008359-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008359-41.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ- DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): LUIS ANTONIO NUNES DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUIS ANTONIO NUNES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (Código 192451), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput da Lei no 11.343/06 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes e “enquadra-se plenamente” na Recomendação no 62 do c. CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 39557463), com documentos (ID 39557464/ ID 39557476).
Relatos.
Em 20.3.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] de acordo com os relatos no Boletim de Ocorrência e declarações dos policiais militares, o autuado foi abordado na Rua D-4 em razão de fundada suspeita, bem como já havia denúncias de que uma motocicleta, de cor preta, estava com movimentação estranha pelas ruas, e em busca pessoal foi encontrado apenas dinheiro, [...].
9. Após, os milicianos perceberam nervosismo do autuado na abordagem, ocasião em que o interrogaram se teria entorpecentes em sua casa, oportunidade em que o autuado autorizou que a equipe da polícia procedesse buscas no local.
10.Assim, em busca domiciliar foi encontrado dentro de um porta óculos farelos de entorpecentes e do lado de fora da residência, no carretel de fio de energia, bem como foram encontradas 2 (duas) porções de cocaína e 2 (duas) porções de maconha.
11. Além disso, o laudo pericial preliminar de Drogas apontou positivo para a presença de Cannabis sativa e cocaína nos materiais apreendidos. Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria e prova da existência do crime, neste momento que não exige certeza, há elementos suficientes de que o autuado estava em posse de substâncias entorpecentes, supostamente com a finalidade de mercância. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. [...].
18. Também insta anotar que eventual condição de usuário, por si só, não afasta a concomitante traficância, sendo esta um meio para o próprio sustento e manutenção do vício, especialmente quando as demais circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante indicam que a droga era destinada ao comércio, como acima elencadas. [...].
20.Se isso não bastasse, o indiciado ostenta em seu desfavor a tramitação de um termo circunstanciado na cidade de Paranaíta/MT, inclusive sendo em razão da prática do delito de posse de drogas para consumo pessoal, o que serve ainda mais para evidenciar o objetivo de traficância do mesmo, bem como para demonstrar a necessidade de sua prisão para resguardar a ordem pública, evitando-se a retinência delitiva, uma vez que os fatos acontecidos anteriormente não foram suficientes para evitar que o mesmo continuasse a delinquir, ainda em cidade diversa.
21.Além disso, o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso .
22.[...]. 23. Além disso, por sua vez, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.
24. De mais a mais, se demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, automaticamente se exclui a possibilidade de aplicação das cautelares dela diversas, eis, que incompatíveis com a ultima ratio, por inadequadas e insuficientes. Portanto, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedir o autuado de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. Do mesmo modo, nota-se que o crime se enquadra no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.
25.Por fim, em que pese as recomendações previstas na recomendação n. 62 do CJN em razão da situação de restrição sanitária e pandemia causada pelo COVID-19, entendo que no caso dos autos, inobstante não ser crime cometido com grave ameaça ou violência, não há elementos que me convençam de que as medidas cautelares serão suficientes para garantia da ordem pública, tendo em vista que presente todos os elementos necessários à prisão preventiva do art. 312 e seguintes do CPP.
26.Nesse sentido, DETERMINO a realização de consulta médica prévia com profissional de saúde com a finalidade de atestar a possibilidade ou não de o autuado estar contaminados pelo COVID-19, através de consulta clínica e possíveis sintomas. Assim, somente após a realização de exames, deve o autuado ser encaminhados à unidades prisional, a fim de evitar qualquer contaminação em grande escala.
27. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado. Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados LUIS ANTÔNIO NUNES DA SILVA[...], para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP. [...].” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 192451 – ID 39557476)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativo de envolvimento do paciente em comercialização de drogas, extraído das apreensões de 2g (dois gramas) de cocaína e 1,5g (um grama e cinco centigramas) de maconha, e em reiteração criminosa [termo circunstanciado por posse de drogas para consumo pessoal - Código 78786/Comarca de Paranaíta], bem como na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal ao considerar “que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa”.
A diversidade de drogas apreendidas [cocaína e maconha] constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 25).
Todavia, as quantidades apreendidas [2g e 1,5g] não evidenciam, em si, o alegado risco à ordem pública (STJ, HC no 557.651/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.3.2020; HC no 554.176/SP – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik -23.3.2020; HC no 549.925/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -12.3.2020).
Por sua vez, o registro criminal anterior por posse de drogas para consumo pessoal afigura-se insuficiente para “atestar a contumácia delitiva” (PExt no RHC no 115.173/RJ – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 28.10.2019).
Outrossim, a referência acerca da probabilidade do paciente voltar a delinquir ou evadir-se do distrito de culpa constitui mera presunção, de modo que não justificam a segregação para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (STJ, HC no 482.273/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, 27.2.2019).
No caso, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br - Sistema Primus e ID 39557464), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua São Domingos, no 216, bairro Boa Nova 2, Alta Floresta/MT] e exerce ocupação lícita como entregador de marmita na “Marmitaria do Jô”, no Bairro Boa Nova 1, em Alta Floresta/MT (ID 39557472).
Ponderadas as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], a diversidades das drogas [1,5g de maconha e 2g cocaína] e a excepcionalidade da segregação [notadamente no período da pandemia de Covid-19 - TJMT, HC N.U 1006997-04.2020.8.11.0000], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.
Adota-se aresto do c. STJ:
“ A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP. 3. No caso, mostra-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão de reduzida quantidade de entorpecentes e a primariedade do agente.” (HC no 549.567/SP – Relator: Min. Jorge Mussi, 5.3.2020)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.
Ao Juízo singular, COMUNIQUE-SE para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá,13 de abril de 2019.
Des. MARCOS MACHADO